Tribunal: TJES
Processo: 5007696-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007696-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: TANIA REGINA DE PADUA MIRANDA MACHADO e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007696-62.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A

Recorrido: TANIA REGINA DE PADUA MIRANDA MACHADO / IVANA MIRANDA MACHADO DE ALMEIDA / MARINA MIRANDA MACHADO GOMES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AS RECORRIDAS RELATAM QUE TENTARAM BUSCAR LIBERAÇÃO DE SALDO CREDOR PROVENIENTE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM NOME DO FALECIDO IVAN MENESCAL MACHADO, NO VALOR DE R$ 5.874,78 (CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). COBRANÇAS DE SALDOS INDEVIDOS NO CARTÃO DO FALECIDO, MESMO O CARTÃO DE CRÉDITO ESTANDO CANCELADO. RELATA A PARTE AUTORA QUE BUSCOU A SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.874,78 (CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS PARA A PARTE AUTORA, POR MEIO DE SUA INVENTARIANTE, REFERENTE AO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, E PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. NA MEDIDA EM QUE FORAM EXCLUÍDAS AS HERDEIRAS DO POLO ATIVO, PARA NELE FIGURAR SOMENTE O ESPÓLIO, O DANO MORAL É DESCABIDO. ISSO PORQUE O ESPÓLIO É ENTE DESPERSONALIZADO, QUE NÃO OSTENTA APTIDÃO PARA SOFRER VIOLAÇÕES À HONRA, DIGNIDADE OU DE OUTRO MODO TER VIOLADO O PATRIMÔNIO SUBJETIVO. DANO, SE HOUVESSE, SERIA ACARRETADO À IMAGEM DO DE CUJUS OU ÀS HERDEIRAS, JAMAIS AO ESPÓLIO. FATOS ABUSIVOS POSTERIORES AO ÓBITO. DECISÃO, NESSE ASPECTO, CONTRADITÓRIA E QUE MERECE REFORMA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos
1
.

Em suma, o dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a autoimagem que possui dos seus atributos).
Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio embasa-se nos artigos. 186 e 187, do Có Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

Com efeito, é digno de registro, que o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.

Por outro lado, nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela
2
. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO:

“
[...] só deve ser reputado como dano moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo
,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”.

Adoto como premissa a compreensão de que os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação, que a meu ver é indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Fundo esse convencimento no preceito do artigo 944, do CCB, que fixa regra geral segundo a qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”, o que, a
contrario sensu
, impossibilita o arbitramento da condenação pautado em um escopo unicamente punitivo, sem que nenhuma lesão seja aferível no plano jurídico da vítima. Mesmo porque, a própria definição de ato ilícito contempla a “causação de dano”, ainda que exclusivamente moral, o que se depreende do art. 186, do mesmo diploma.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

Pois bem, o ilícito imputado à parte Requerida consistiria unicamente de falha na prestação de serviços. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem, pois o mesmo não houve má prestação de serviços pela requerida.

Ademais, no caso concreto, a sentença recorrida afastou a legitimidade das herdeiras e fez situar no polo ativo unicamente o espólio. Desse capítulo, não houve recurso pelas postulantes.

O espólio é o ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele. Mesmo sem possuir personalidade jurídica, o espólio tem capacidade para praticar atos jurídicos (ex: celebrar contratos, no interesse da herança) e tem legitimidade processual (pode estar no polo ativo ou passivo da relação processual) (FARIAS, Cristiano Chaves. et. al., Código Civil para concursos. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 1396).

Segundo o artigo 943, do CC, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Inegável, assim, que o espólio detém legitimidade para exigir a reparação dos danos causados ao seu autor da herança. Logo, não é o espólio quem sofre o dano moral indenizável, mas sim o falecido, porque aquele não é dotado de sentimento para suportar o abalo psíquico caracterizador do dano extrapatrimonial.

O espólio não é dotado de personalidade, logo, não pode ser afrontado moralmente. Se o dano ocorre depois do óbito do titular, não produz efeitos jurídicos ao falecido. Entretanto, tal transgressão atinge, indiretamente, os familiares vivos do
de cujus
, caracterizados como “lesados indiretos”. Destarte, os herdeiros, considerados como “lesados indiretos” pelas ofensas devem propor a ação em nome próprio. Como explicam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

“(...) é um direito reconhecido às pessoas vivas de ter salvaguardada a personalidade dos seus parentes (e do cônjuge ou companheiro) falecidos, sob pena de afronta à sua própria personalidade. Isto porque ao violar a honra, imagem, sepultura etc., de uma pessoa morta, atinge-se, obliquamente (indiretamente, na linguagem do Código Civil), os seus parentes (e o cônjuge ou companheiro) vivos. Bem por isso, os lesados indiretos atuam em nome próprio, defendendo um interesse próprio, consistente na defesa da personalidade de seus parentes (ou de seu cônjuge ou companheiro) falecidos. Agem, pois, por legitimidade ordinária, autônoma, e não em substituição processual.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 198)

Nesse sentido, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO APÓS A MORTE DO USUÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EFICÁCIA POST MORTEM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA PARA POSTULAR A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM DO FALECIDO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Contratação de cartão de crédito após a morte do usuário, ensejando a inscrição do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. 2. Propositura de ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, pelo espólio e pela viúva. 3. Legitimidade ativa da viúva tanto para o pedido declaratório como para o pedido de indenização pelos prejuízos decorrentes da ofensa à imagem do falecido marido, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, do Código Civil.
4. Ausência de legitimidade ativa do espólio para o pedido indenizatório, pois a personalidade do "de cujus" se encerrara com seu óbito, tendo sido o contrato celebrado posteriormente
. 5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. Restabelecimento dos comandos da sentença acerca da indenização por dano moral. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.474 - SP 2010⁄0148220-2. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Sendo assim, ou o dano fora sofrido pelo de cujus, em vida, e assim se transmitiu com a herança o direito à reparação, ou foi posterior e afetou o patrimônio subjetivo dos sucessores (ainda que indiretamente, pela lesão à imagem do autor da herança).

Ocorre que os supostos fatos causadores do dano moral são posteriores ao óbito e, de toda sorte, o espólio não é detentor de personalidade, suscetível de ser lesionada por tal conduta. O espólio, pelos percalços e dificuldades envolvidos na liberação do crédito perseguido pelas herdeiras e pelas cobranças encaminhadas à viúva supérstite e demais sucessoras, não sofreu dano moral. Nesse ponto, é contraditória a sentença e merece reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. Sem custas e honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. Sem custas e honorários.

1"O

mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas

somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da

vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de

quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator

o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

2apud

CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)